Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-96.2023.8.11.0035
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000200-96.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS MAGNO DO CARMO ABREU - CPF: 601.050.363-90 (APELANTE), LUCAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 715.253.161-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 838.127.411-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA RACIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ALEGADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E LAUDO PERICIAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que o condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, CP) e injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89), à pena total de 04 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelos crimes de lesão corporal qualificada e injúria racial, considerando as alegações defensivas de contradições no depoimento da vítima, ausência de testemunhas presenciais e inexistência de dolo específico;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos de convicção, como confissão extrajudicial do réu e laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a dinâmica narrada.

4. A hesitação inicial da vítima em repetir ofensas de cunho racial não configura contradição apta a descredibilizar seu depoimento, revelando naturalidade e constrangimento próprios de quem revive episódio traumático, sendo posteriormente confirmada a ofensa quando diretamente questionada pelo magistrado.

5. A mudança de versão do apelante entre a fase inquisitorial, quando confessou ter desferido soco no rosto da vítima e proferido a expressão discriminatória, e a fase judicial, quando negou os fatos, evidencia estratégia defensiva desprovida de respaldo probatório, não prevalecendo sobre a confissão extrajudicial validamente colhida.

6. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, que adota a teoria da actio libera in causa, devendo o agente responder pelos crimes cometidos em estado de embriaguez voluntária ou culposa.

7. O dolo específico do crime de injúria racial restou demonstrado pela utilização da expressão "preta feia" em contexto ofensivo, evidenciando a intenção de humilhar e menosprezar a vítima valendo-se de características étnico-raciais, configurando conduta discriminatória explícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por confissão extrajudicial do réu e laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a dinâmica narrada, não sendo afastada por retratação posterior não fundamentada. 2. Dolo específico da injúria racial resta configurado pela utilização de expressões discriminatórias referentes à raça e cor da vítima
”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II; 59; 68; 69; 129, § 13; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2769428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJMT, N.U 1000547-78.2023.8.11.0052, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/11/2025; STJ, Tema 983 (REsp 1.643.051/MS).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
CARLOS MAGNO DO CARMO ABREU
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças nos autos da ação penal n. 1000200-96.2023.8.11.0035, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por violência doméstica (CP, art. 129, §13) e injúria racial (Lei 7.716/89, art. 2º-A), aplicando-se o regime jurídico da Lei 11.340/06, em concurso material (CP, art. 69), à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e 11 (onze) dias-multa, além de fixar indenização mínima de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima.

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública postulou a absolvição do acusado, sustentando manifesta insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório. Alegou contradição e fragilidade na palavra da vítima em juízo, especialmente quanto à injúria racial, destacando que a ofendida inicialmente afirmou não se lembrar das expressões ofensivas e posteriormente confirmou apenas a expressão "preta feia". Argumentou que a retomada da convivência harmoniosa entre o casal enfraqueceria a necessidade da condenação. Apontou insuficiência da prova testemunhal, uma vez que a testemunha Lucas Alves dos Santos, filho da vítima, negou ter presenciado as ofensas e afirmou não ter visualizado lesões no corpo da mãe. Sustentou que a negativa do réu em juízo, aliada às inconsistências probatórias, deveria conduzir à aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 341668945).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (id.
341668947)

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opinou pelo desprovimento do recurso
(id. 342610389).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

A denúncia imputou a
CARLOS MAGNO DO CARMO ABREU
a prática dos crimes previstos no art. 129, §13º, do Código Penal, e no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, em concurso material, no contexto da Lei nº 11.340/2006, narrando, em síntese, que no dia 20 de janeiro de 2023 o apelante, no interior da residência em que convivia com a vítima M. A. DOS S., sua companheira, após ingerir bebida alcoólica, ofendeu-lhe a integridade corporal ao desferir-lhe um soco no rosto, bem como proferiu ofensas verbais de cunho racial, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 341667492 – págs. 15 a 20) acostado aos autos.

A instrução processual foi encerrada após a oitiva da Vítima, da Testemunha Lucas Alves dos Santos e o interrogatório do Réu. A r. Sentença (ID 341668936), proferida em 13/11/2025, julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o Recorrente CARLOS MAGNO DO CARMO ABREU a uma pena total de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e multa. Além disso, fixou indenização mínima de R$ 3.000,00 à vítima.

Adentrando ao mérito do apelo, a Defesa inicialmente sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório, apontando contradições no depoimento da vítima, ausência de testemunhas presenciais e inexistência de dolo específico para o crime de injúria racial.

O pleito não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores reconhece que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos de convicção. Nesse sentido:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
4. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica.
(STJ - AgRg no AREsp: 2769428 BA 2024/0389631-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025) (grifei)

Quanto ao crime de lesão corporal, no caso concreto, a materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.18894, pelo Termo de Representação Criminal, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito que atestou lesões corporais na região malar e no terço médio do antebraço da vítima, pelo Relatório Policial nº 2023.7.18762 e, principalmente, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Na fase inquisitorial, a vítima
M. A. dos S.
narrou de forma detalhada e consistente os fatos ocorridos em 20 de janeiro de 2023. Relatou que convivia com o apelante há aproximadamente dois anos e que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência com seus netos menores quando o acusado chegou visivelmente embriagado e agressivo. Descreveu que ele passou a ofendê-la com palavras de cunho racial e misógino, proferindo expressões como "preta feia, rapariga, puta". Ao negar-lhe a entrega do aparelho celular, o apelante desferiu um soco no lado direito de seu rosto, com tamanha força que quebrou seus óculos e a fez desmaiar. A ofendida esclareceu ainda que ficou com lesões visíveis no rosto e no braço, tendo procurado imediatamente a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e realizar o exame pericial.

Em juízo, a vítima manteve a essência de seu relato. Confirmou que o apelante chegou embriagado, proferiu ofensas e lhe desferiu um soco no rosto. Quando inicialmente questionada pelo Ministério Público sobre as palavras exatas utilizadas pelo agressor, demonstrou hesitação momentânea, afirmando não se lembrar com precisão. Contudo, ao ser novamente indagada pelo magistrado, a ofendida esclareceu que sentia vergonha de repetir as ofensas, mas confirmou expressamente que o apelante a chamou de "preta feia" e que o soco no rosto realmente ocorreu, quebrando seus óculos. Explicou ainda que, no momento dos fatos, seu celular estava em casa, e não em suas mãos, corrigindo assim um detalhe secundário da narrativa inicial. Ressaltou que o apelante mudou seu comportamento após os fatos e que atualmente convivem em harmonia, mas não negou a ocorrência das agressões físicas e verbais.

A hesitação inicial da vítima quanto às palavras ofensivas não configura contradição apta a descredibilizar seu depoimento. Ao contrário, revela a naturalidade e espontaneidade próprias de quem revive um episódio traumático e constrangedor. A confirmação posterior, quando diretamente questionada pelo juízo, demonstra a veracidade do relato e a dificuldade emocional em verbalizar ofensas de cunho racial sofridas no âmbito doméstico.

A testemunha
Lucas Alves dos Santos
, filho da vítima, declarou em juízo que não presenciou diretamente os fatos, pois chegou à residência após a ocorrência. O fato de Lucas não ter visualizado lesões evidentes no momento em que socorreu sua mãe não afasta a materialidade delitiva, que restou comprovada pelo laudo pericial realizado por profissional habilitado. As lesões descritas no exame de corpo de delito — escoriações na região malar e no terço médio do antebraço — são compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima e podem não ter sido imediatamente perceptíveis a olho nu, especialmente em condições de pouca luminosidade ou em momento de tensão emocional.

O apelante
Carlos Magno do Carmo Abreu
, quando interrogado na fase policial, confessou parcialmente os fatos. Admitiu ter proferido palavras ofensivas contra a vítima, incluindo a expressão "preta feia", e reconheceu ter desferido um soco no rosto da ofendida, alegando ter agido "sem pensar" devido ao estado de embriaguez. Esclareceu que a discussão iniciou porque desconfiava que a vítima estaria conversando com outro homem pelo celular, e que ela se recusou a entregar o aparelho. Confirmou que, após a agressão, evadiu-se da residência.

Em juízo, o apelante alterou substancialmente sua versão dos fatos. Negou ter agredido a vítima com socos, alegando que houve apenas um "empurra-empurra" recíproco iniciado pela ofendida. Afirmou desconhecer a origem das lesões constatadas no laudo pericial e insinuou que a vítima teria forjado as lesões ou "montado" a situação para prejudicá-lo. Sustentou que estava alcoolizado e que a vítima o atacou primeiro, razão pela qual apenas a empurrou para afastá-la.

A mudança radical na versão apresentada pelo apelante entre a fase inquisitorial e a judicial evidencia estratégia defensiva destinada a minimizar sua responsabilidade penal. A confissão extrajudicial, prestada de forma livre e espontânea perante a autoridade policial, possui plena validade probatória e não pode ser simplesmente desconsiderada em razão de retratação posterior não fundamentada. A alegação de que a vítima teria forjado as lesões constitui tese defensiva comum em casos de violência doméstica, mas carece de qualquer respaldo probatório nos autos. Não há elementos que indiquem autolesão ou manipulação de provas pela ofendida, sendo inverossímil que uma mulher se autolesionasse para incriminar seu companheiro, especialmente considerando a gravidade das lesões e o contexto de convivência harmoniosa posterior relatado pela própria vítima.

O laudo de exame de corpo de delito, elaborado por médico perito, atestou a presença de escoriações na região malar direita e no terço médio do antebraço da vítima, lesões compatíveis com a dinâmica descrita nos autos. A localização das lesões — rosto e braço — corresponde exatamente ao relato da ofendida, que afirmou ter sido atingida por um soco no rosto e ter sofrido lesões no braço durante a agressão.

A prova técnica, portanto, corrobora integralmente a palavra da vítima e desautoriza a versão apresentada pelo apelante em juízo. Lesões na região malar não são compatíveis com meros "empurrões", mas sim com golpe direto desferido com força considerável, exatamente como narrado pela ofendida.

A palavra da vítima não está isolada. Encontra-se respaldada pela confissão extrajudicial do apelante, pelo laudo pericial que atesta as lesões corporais, pelo boletim de ocorrência registrado imediatamente após os fatos e pelo pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela ofendida. Todos esses elementos convergem para a mesma conclusão: o apelante efetivamente agrediu física e verbalmente a vítima nas circunstâncias descritas na denúncia.

A retomada da convivência harmoniosa entre o casal, mencionada pela vítima em juízo, não tem o condão de afastar a materialidade e autoria delitivas. Trata-se de fenômeno comum em casos de violência doméstica, decorrente de fatores emocionais, econômicos e sociais complexos, e não invalida a ocorrência dos fatos criminosos apurados. A própria vítima esclareceu que o apelante "mudou totalmente" após os fatos, o que demonstra reconhecimento da gravidade de sua conduta e não a inexistência do crime.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória. O conjunto probatório é robusto, coerente e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não subsistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados ao apelante.

A Defesa sustenta, ainda, a ausência de dolo específico para configuração do crime de injúria racial, alegando que a vítima inicialmente não se recordava das palavras ofensivas e que o apelante estava embriagado no momento dos fatos.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de injúria racial, previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, com redação dada pela Lei nº 14.532/2023, consiste em injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Trata-se de delito formal, que se consuma com a simples prática da conduta ofensiva, independentemente de resultado naturalístico, bastando que a vítima tome conhecimento da ofensa.

O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial consiste na vontade livre e consciente de ofender a dignidade da vítima utilizando-se de elementos referentes à sua raça, cor, etnia ou procedência nacional. No caso concreto, tal elemento subjetivo restou amplamente demonstrado.

Na fase inquisitorial, o próprio apelante confessou ter proferido as palavras "preta feia" contra a vítima durante a discussão. Em juízo, a vítima confirmou expressamente que o acusado a chamou de "preta feia", após superar a hesitação inicial decorrente da vergonha em repetir a ofensa. A expressão utilizada possui inequívoco conteúdo discriminatório, fazendo referência direta e pejorativa à cor da pele da ofendida, pessoa negra.

A utilização do adjetivo "preta" em contexto ofensivo, associado ao termo depreciativo "feia", evidencia a intenção de humilhar e menosprezar a vítima valendo-se de características étnico-raciais. Não se trata de mero xingamento genérico ou desabafo emocional, mas de conduta que carrega em si conteúdo discriminatório explícito, visando atingir a dignidade da ofendida por meio de referência à sua raça e cor.

A hesitação inicial da vítima em repetir as palavras ofensivas não afasta a tipicidade da conduta. Ao contrário, demonstra o constrangimento e a dor emocional causados pela ofensa, reforçando a gravidade da conduta praticada pelo apelante. A confirmação posterior, quando diretamente questionada pelo magistrado, atesta a veracidade do relato e a ocorrência efetiva da injúria racial.

A alegação de que o apelante estava embriagado no momento dos fatos não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta ou a culpabilidade do agente. O Código Penal, em seu art. 28, inciso II, adota a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal.

Nos termos do referido dispositivo legal, "não excluem a imputabilidade penal: (...) II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos". A
ratio legis
dessa norma reside no fato de que o agente, ao ingerir voluntariamente substância alcoólica, assume o risco de praticar condutas delitivas em estado de embriaguez, devendo responder pelos crimes cometidos nessa condição.

No caso concreto, não há qualquer indício de que a embriaguez do apelante tenha sido involuntária ou patológica. Ao contrário, a própria vítima relatou que o acusado "bebeu a mais" antes de chegar à residência, evidenciando a voluntariedade da ingestão alcoólica. Assim, a embriaguez não elimina o dolo, mas frequentemente atua como elemento desinibidor que externaliza preconceitos latentes, não podendo servir como excludente de responsabilidade penal.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a comprovação do crime de injúria racial pode ocorrer por meio de depoimentos firmes e coerentes, os quais confirmem o uso de expressões ofensivas de conotação racial dirigidas à vítima. Nesse sentido:

[...] 6.
A injúria racial foi demonstrada por meio de depoimentos firmes, que confirmam o uso de expressões ofensivas com conotação racial, direcionadas à cuidadora da vítima, sendo irrelevante o estado de embriaguez do réu.
[...] (N.U 1000547-78.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

No caso concreto, ao contrário do precedente citado, as provas produzidas são mais do que suficientes para demonstrar a prática do crime. A confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelo depoimento da vítima em juízo, atesta de forma inequívoca que o acusado proferiu ofensas de cunho racial contra a ofendida, configurando o delito previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89.

Assim, a condenação pelo crime de injúria racial deve ser mantida, por estar amplamente demonstrada a materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo específico exigido pelo tipo penal.

A Defesa não apresentou impugnação específica quanto à dosimetria da pena fixada pelo juízo singular. Ademais, da análise da sentença verifica-se que o Juízo de origem procedeu à fixação da reprimenda em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, examinando de forma individualizada e fundamentada as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, bem como as agravantes e atenuantes incidentes no caso concreto.

Não se constata, portanto, qualquer vício ou ilegalidade a ser sanado por esta instância revisora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Magno do Carmo Abreu
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026